Tribunal: TJPA
Processo: 0128485-33.2015.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0128485-33.2015.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ENILDO JORGE DE ASSUNCAO DE JESUS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA/GDE. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À CESSAÇÃO DE TRABALHO EM REGIME ESPECIAL A JUSTIFICAR A RETIRADA DA PARCELA. ATO VICIADO NESSE PONTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE dos servidores do Município de Monte Alegre, referida vantagem encontra guarida no artigo 60, I, “b”, da sua Lei Municipal nº 4.080/93, que prevê ser paga em favor de servidor em regime especial de trabalho que não possa exercer outra atividade.

2.

Ao contrário do que foi decidido, houve um processo administrativo simplificado instaurado pelo Executivo, tanto é que o sentenciado/impetrante foi notificado para a presentar razões para a manutenção da percepção da vantagem
. Frisa-se que ele apresentou fundamentos no sentido de que a referida gratificação é paga em favor do servidor para que o mesmo não exerça outra atividade e que em razão de laborar por período superior a 6 (seis) horas diárias, fica impossibilitado de laborar na esfera pública e privada.

3.

No caso, tendo a Administração Pública Municipal concedido a referida parcela em favor do sentenciado/apelado, por certo é porque o trabalho por ele desenvolvido era em regime especial a justificá-la. Assim, a supressão da referida parcela deveria vir com as razões justificadoras para tanto, uma vez que, por atingir a esfera do direito do administrado, tal ato deveria ser devidamente motivado, conforme disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9784/99.

4.

Em que pese a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato, a exemplo da supressão da gratificação de servidor público, deve ser motivado. Desse modo, ausente a demonstração de que o sentenciado/apelado não mais exerce trabalho em regime especial, revela-se descabida a supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE reconhecido na sentença, ainda que por fundamento diverso.

5.

Em remessa necessária, confirmada a sentença, ainda que por fundamento diverso.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter, ainda que com fundamentos diversos, a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Marria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de mandado de segurança, proc. nº 0128485-33.2015.8.14.0032, impetrado por
ENILDO JORGE DE ASSUNÇÃO DE JESUS
em face do PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que a inicial constante do id.
2268653, págs. 01/14, historia que o sentenciado impetrante é servidor efetivo do Município de Monte Dourado desde o ano de 1982, no cargo de Agente Administrativo.

Diz que em julho/2004, passou a perceber a Gratificação por Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) de seu vencimento base, sendo ela paga até dezembro/2008.

Alude que nos exercícios de 2010 a 2013 teve incorporado em sua remuneração a Gratificação de Tempo Integral/GTI no percentual e 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos. Frisa também, que a partir de 2014, passou a receber novamente a Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE, sendo ela paga até junho/2015, sem ter havido prévio processo administrativo.

Sustenta, ainda, possuir direito líquido e certo quanto à percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE, porquanto prevista no art. 15, II, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

Afirma que a ilegalidade do ato da autoridade impetrada repousa quanto à inobservância do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV e LV da Constituição da República.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Postulou a concessão da medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada ao imediato restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), e, por fim, a concessão da segurança nos termos que expôs.

Em decisão constante do id.
2268655, págs. 02/05, o juiz de origem concedeu o pedido liminar e determinou à autoridade impetrada restabelecer a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) em favor do impetrante.

Apesar de devidamente citada, a autoridade não apresentou as informações de praxe, bem como não houve manifestação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica a que pertence, conforme certidão no id.
2268656, pág. 09.

Proferida a sentença (id. 2268658, págs. 01/04), o juiz de origem concedeu a segurança requerida e determinou à autoridade impetrada que restabelecesse, em definitivo, a vantagem perseguida.

Conforme certificado no id. 2268658, pág. 06, não houve interposição de recurso voluntário da sentença.

Distribuído os autos à minha relatoria (id. 2279190, pág. 01), determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau, que em parecer constante no id. 2386994, págs. 01/04, pronunciou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/impetrante a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade apontada na inicial como coatora restabelecer a vantagem denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva, verba essa que foi suprimida sem a instauração do contraditório.

É de sabença que a remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias, sendo, portanto, o somatório das diversas parcelas a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional, constituindo-se, repita-se, pelo vencimento base e pelas demais vantagens pecuniárias. Estas, por sua vez, são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Referidos valores reclamam a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção, de tal sorte que presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o quantitativo correspondente à vantagem.

Em se tratando da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE dos servidores do Município de Monte Alegre, referida vantagem encontra guarida no art. 60, I, “b”, da sua Lei Municipal nº 4.080/93, que prevê ser paga em favor de servidor em regime especial de trabalho que não possa exercer outra atividade,
in verbis:

Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I – Por regime especial de trabalho

(...)

b) em dedicação exclusiva.

Na hipótese dos autos, é possível aferir que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Monte Alegre, sendo ele ocupante do cargo de Agente Administrativo. Extrai-se também que, de acordo com as fichas financeiras acostadas, percebia ele, em sua remuneração, a Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, que lhe rendia um acréscimo remuneratório de um salário mínimo.

No caso em exame, é possível aferir que a supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE a partir de julho/2015 do sentenciado/impetrante se fundou no fato de que a referida parcela não é incorporável à remuneração do servidor, de modo que quando há a cessação da situação que a justifica, não mais subsiste a obrigatoriedade de se pagar a verba, conforme consta na Portaria nº 017/2014 (id. 2268654, págs. 07/08).

Vale ressaltar que, ao contrário do que foi decidido, houve um processo administrativo simplificado instaurado pelo Executivo, tanto é que o sentenciado/impetrante foi notificado para a presentar razões para a manutenção da percepção da vantagem, conforme o documento colacionado no id.
2268654, pág. 06. Frisa-se que o sentenciado apresentou fundamentos (id. 2268653, pág. 54, id. 2268654, págs. 01/03) no sentido de que a referida gratificação é paga em favor do servidor para que o mesmo não exerça outra atividade e que, em razão de laborar por período superior a 6 (seis) horas diárias, fica impossibilitado de laborar na esfera pública e privada.

Assim, o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para a concessão da ordem, concernente à infringência ao contraditório, não se sustenta, uma vez que o caderno processual demonstra ter sido o sentenciado/apelado devidamente notificado para apresentar suas razões para a manutenção do benefício.

Por outro lado, em conformidade com a norma instituidora da vantagem perseguida, a Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE é paga em regime especial de trabalho em favor do servidor para que ele não exerça outra atividade a não ser o serviço público. No caso do sentenciado/apelado, tem-se que ele a percebeu em períodos de julho/2004 a dezembro/2008 e de maio/2014 a julho/2015.

Logo, tendo a Administração Pública Municipal concedido a referida parcela em favor do sentenciado/apelado, por certo é porque o trabalho por ele desenvolvido era em regime especial, de modo a justificá-la. Dessa maneira, a supressão da referida parcela deveria vir com as razões justificadoras para tanto, uma vez que por atingir a esfera do direito do administrado, tal ato deveria ser devidamente motivado, conforme disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9784/99, aplicado subsidiariamente a todas as esferas, “
in verbis”

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Nesse diapasão, para que fosse considerado válido o ato que importou na supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE paga em favor do recorrido, revelava-se necessário a comprovação da cessação das razões que a ensejaram. Ao revés, no caso, a Administração Pública municipal se limitou em afirmar que a parcela paga, por ser de natureza transitória, poderia ser retirada a qualquer momento, sem ter demonstrado que o sentenciado/apelado não mais exerce trabalho em regime especial.

Em suma, em que pese a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato, a exemplo da supressão da gratificação de servidor público, deve ser motivado. Desse modo, ausente a demonstração de que o sentenciado/apelado não mais exerce trabalho em regime especial, revela-se descabida a supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva/GDE, ainda que por fundamento diverso, reconhecida na sentença.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO a sentença, ainda que por outro fundamento.

É como o voto.

Belém (PA), 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020